Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-66.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001427-66.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 461.005.391-87 (RECORRENTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO –ESTABILIDADE FINANCEIRA PREVISTA NO ART. 2o DA LEI COMPLEMENTAR 150/2010 - INCONSTITUCIONALIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 150/2010, do Município de Tangará da Serra, na medida em que não observa o determinado no artigo 37, caput e inciso V, da Constituição da Republica.

2. É inviável o recebimento de gratificação por servidor público que não mais exerça as atribuições constitucionais inerentes a cargo comissionado ou à função de confiança, uma vez que a remuneração de um cargo público está intrinsecamente vinculada ao conjunto de suas atribuições, sendo inconcebível e imoral o desvirtuamento dessa premissa, como ocorreu no caso da legislação hostilizada.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial, sob o argumento de que a autora não comprovou ter preenchido os requisitos para a estabilidade financeira, pois da análise dos documentos apresentados verifica-se que ocorreu a interrupção no período de cargo em comissão entre os períodos de 01 de janeiro de 2015 a 20 de janeiro de 2015, e 18 de janeiro de 2017 à 25 de janeiro de 2017, de modo que não houve a conclusão de 05 (cinco) anos sem interrupção, nem 10 (dez) anos intercalados no cargo.

A Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja oportunizada a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento para que seja comprovado que permaneceu no cargo pelo período de 05 (cinco) anos, sem interrupção. No mérito, sustenta que os documentos juntados ao processo dão conta da continuidade da função, o que representa a UNICIDADE DOS CONTRATOS, requerendo que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial.

Os recorridos não acostaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023